Tribunal: TJPA
Processo: 0010515-35.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010515-35.2016.8.14.0013

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIELE CRISTINA DIAS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. ART. 214, § 1º, DO CPC. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CNH. APROVAÇÃO EM TODOS OS EXAMES E CONCLUSÃO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. ART. 2º, § 3º, DA RESOLUÇÃO Nº 168/2004-CONTRAN. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. ART. 537 DO CPC. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO SEU VALOR.

1.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Daniele Cristina Dias de Souza contra o DETRAN/PA, em razão do cancelamento do seu processo de habilitação após deflagração de operação policial na CIRETRAN de Capanema, a qual culminou na apreensão das planilhas de seus exames teóricos e práticos.

2.

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa por suposta nulidade na citação do DETRAN/PA no CIRETRAN de Capanema, importa ressaltar que houve o comparecimento espontâneo da autarquia nos autos (art. 239, § 1º, do CPC) e prática tempestiva de todos os atos processuais que lhe competiam. Preliminar rejeitada.

3.

Mérito. O processo da apelada à habilitação teve início em 18/09/2012 e se encerrou em 26/06/2013, com a sua aprovação na prova prática da categoria “B”.

4.

Uma vez que a apelada cumpriu todas as etapas para obtenção de sua habilitação e concluiu o processo dentro do prazo de 12 (doze) meses (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 168/2004-CONTRAN), viola os princípios da boa-fé, proporcionalidade e razoabilidade a conduta do DETRAN/PA de lhe atribuir o ônus pelo extravio de seus documentos em ação policial no CIRETRAN de Capanema.

5.

Não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação, estando a fixação de astreintes na sentença

em consonância com a regra do art. 537 do CPC.

6.

Contudo, em sede de Remessa Necessária e com fulcro no § 1º do art. 537 do CPC, deve ser modificado o valor da multa, a fim de compatibilizá-lo com o direito tutelado e a natureza da obrigação.

7.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença ALTERADA EM PARTE.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER
da Remessa Necessária e
ALTERAR EM PARTE
a sentença, a fim de reduzir o valor das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ –DETRAN
, em face sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
DANIELE CRISTINA DIAS DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial
.

O Juízo de origem prolatou sentença (ID 2722732), nos seguintes termos:

“Diante do exposto, REJEITO a preliminar de incompetência territorial, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do CPC; REJEITO a preliminar de nulidade da citação, com fundamento na Lei Estadual nº 6.064/1997, anexo III, c/c art. 242, §3º, do CPC; e assim, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de DECLARAR que o processo administrativo de habilitação de condutor da AUTORA foi integral e tempestivamente realizado, e assim DETERMINO que o DETRAN-PA expeça a ACC/CNH da REQUERENTE DANIELE CRISTINA DIAS DE SOUZA, com fundamento no art. 34, da Resolução 168/2004-CONTRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a trinta dias, e assim, EXTINGO o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 316 c/c art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar o DETRAN-PA ao pagamento das custas judiciais, com fundamento no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Deixo de condenar o DETRAN-PA ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento na Súmula 421, do STJ”.

Irresignado, o DETRAN interpôs apelação (ID 2722733) suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que a sua citação ocorreu na Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) de Capanema e não na sede onde funciona a representação judicial, em contrariedade ao art. 242, § 3º, do CPC.

No mérito, afirmou que a apelada aceitou ser submetida novamente ao exame teórico e assinou termo de ciência e pedido de cancelamento do exame teórico no dia 07/08/2013, ressaltando que há impedimento para emissão da CNH pois o processo está encerrado na base nacional e os exames de aptidão física e mental estão vencidos desde 27/09/2017.

Defende a inaplicabilidade de astreintes por ser a obrigação impossível de ser cumprida, consoante o art. 537,
caput
, e § 1º, do CPC.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 2722734).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo não provimento do recurso (ID 2789627).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida
(Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
).

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Daniele Cristina Dias de Souza
contra o DETRAN/PA
, em razão do cancelamento do seu processo de habilitação após deflagração de operação policial na CIRETRAN de Capanema, a qual culminou na apreensão das planilhas de seus exames teóricos e práticos.

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar
arguida pelo recorrente de
cerceamento de defesa
por suposta nulidade na sua citação, a qual foi realizada no CIRETRAN de Capanema (ID 2722728 - Pág. 07)

Com efeito, o DETRAN/PA é uma autarquia estadual com sede na capital do Estado do Pará, sendo este o local correto para o recebimento citações, na pessoa de seu Presidente ou Procuradores.

Ressalta-se que, em se tratando de autarquia estadual, onde há interesse público, não é aplicável a Teoria da Aparência, admitida somente quando se trata de interesses privados.

No entanto,
in casu
, compulsando detidamente os autos, observa-se que o apelante compareceu espontaneamente à audiência de conciliação (ID 2722729 - Pág. 01), bem como apresentou tempestivamente a Contestação (ID 2722730 - Págs. 02 a 20), conforme Certidão juntada nos autos (ID 2722730 - Pág.61).

Assim, é a incontroversa a incidência do instituto do comparecimento espontâneo (art. 239, § 1º, do CPC) que também se aplica à Fazenda Pública, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, já que o apelante tomou ciência inequívoca do processo e praticou todos os atos processuais que lhe competiam, sendo desnecessária uma nova citação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Neste sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PROCURADORIA FEDERAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. SUPRIMENTO. 1.
O comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC, supre a falta de citação. 2. Esta Corte Superior já decidiu que a regra do parágrafo primeiro do art. 214 do CPC não faz qualquer restrição à pessoa jurídica a quem deve ser dirigido o dispositivo, sendo aplicado também à Fazenda Pública. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no REsp 409805/PR – Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE) -SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 21/02/2013 - DJe 01/03/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA PARA OPOR EMBARGOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DO VÍCIO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 214, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 901804/SP – Rel. Ministra DENISE ARRUDA - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento: 05/03/2009- DJe 06/04/2009).

Em consequência, rejeito a preliminar levantada.

No que se refere ao
mérito
, não vislumbro qualquer incorreção da sentença que mereça reparo.

No caso dos autos, observa-se que o processo da apelada à habilitação teve início em 18/09/2012, tendo sido aprovada no exame médico em 27/09/2012, no psicotécnico em 03/10/2012, no de legislação em 21/02/2013 e na prova prática nos dias 25/06/2013 (categoria “A”) e 26/06/2013 (categoria “B”), conforme a documentação apresentada (ID 2722727 - Págs. 11 e 16).

Assim, resta incontroverso que a apelada cumpriu todas as etapas para obtenção de sua habilitação e que o processo administrativo foi concluído dentro do prazo de 12 (doze) meses previsto art. 2º, § 3º, da Resolução nº 168/2004-CONTRAN,
in verbis
:

Art. 2º O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor - ACC, da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos: (...)

§ 3º O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do candidato.

Registre-se que o “Termo de Ciência e Pedido de Cancelamento de Exame” apresentado pelo DETRAN (ID 2722730 - Pág. 43) não possui amparo jurídico e viola os princípios da boa-fé, proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que impõe ônus à parte que não deu causa ao extravio de seus documentos, sendo tal fato decorrente de ação policial no CIRETRAN de Capanema para apuração de atos ilícitos com os quais a apelada não possui qualquer envolvimento comprovado.

Em face de tais circunstâncias e da imperatividade das decisões judiciais, o encerramento do processo de habilitação na base nacional e o decurso da validade dos exames de aptidão física e mental não constituem óbice à emissão da CNH da apelada, não havendo que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação e violação do art. 537 do Código de Processo Civil (CPC) em função da fixação na sentença de astreintes no montante diário de R$ 1.000,00 (mil reais):

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

(...)

Contudo, em sede de Remessa Necessária e com fulcro no § 1º do art. 537 do CPC, entendo que deve ser modificado o seu valor, a fim de compatibilizá-lo com o direito tutelado e a natureza da obrigação, razão pela qual reduzo a multa para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
ALTERO EM PARTE
a sentença
, a fim de reduzir o valor das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Belém, 15/02/2023